Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1003935-19.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
AGRAVANTE: PERNAMBUCO JOSÉ MARIANO
AGRAVADA: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno interposto por PERNAMBUCO JOSÉ MARIANO contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação de tutela pleiteada, entendendo que, a princípio, não haveria que se falar em prescrição ou decadência.
Inconformado, o Agravante aduz não ser o caso de se observar o instituto da decadência, mas somente o da prescrição, com base nas datas de vencimento das prestações, uma que vez que o caso trata de parcelamento de dívida ativa.
Sustenta que com exceção do termo de parcelamento n. 196/2014, todos os outros venceram em 31 de dezembro de 2011, a concluir que, quando proferido o despacho que ordenou a citação, em 11 de janeiro de 2017, eles já se encontraram superados pela prescrição.
Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão impugnada ou, caso não seja esse o posicionamento adotado, que seja o recurso levado para julgamento colegiado para que a Câmara determine a suspensão da Ação de Execução Fiscal n. 1003929-62.2016.8.11.0040, até que seja decidido o mérito do Agravo de Instrumento.
Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 86936454).
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, tem-se que a Fazenda Pública Municipal cobra o não pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2011, cujo vencimento ocorreu na data de 31.12.2011.
Inicialmente, registre-se que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação (marco interruptivo do artigo 174, I, do CTN).
O juízo de origem, ao rejeitar a tese de prescrição, pronunciou-se nos seguintes termos:
“A CDA que acompanha a inicial registra que o referido débito fiscal é oriundo do não recolhimento de IPTU.
Por se tratar de tributo cujo lançamento é por ofício, na forma do art. 150, caput, do CTN, o prazo para a sua constituição definitiva pela Administração Pública é de 05 (cinco) anos, contados “a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforma a clara redação do art. 173, inciso I, do CTN, verbis:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Assim sendo, o fisco estadual tinha até o dia 01/01/2017 para constituir definitivamente o crédito tributário do IPTU não recolhido pelo executado, já que o vencimento ocorrera no ano de 2011, portanto, o primeiro dia do exercício seguinte, equivaleu ao dia 01/01/2012.
Assim, não houve decadência na constituição definitiva do crédito tributário.
Ademais, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada em 30/12/2016, tampouco houve o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, estabelecido no art. 174, caput, do CTN (...)
Como se observa, uma vez que a execução foi distribuída a menos de 05 (cinco) anos da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 11 de janeiro de 2017 (ref. 4570261), afasta-se qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição do ajuizamento da presente ação de cobrança pelo exequente.”
De fato, ao contrário do afirmado na decisão exarada pelo juízo a quo e por este Relator ao não conceder a antecipação da tutela recursal pleiteada, não há que se cogitar do instituto da decadência, mas é necessário observar se no caso, houve, ou não, o transcurso do prazo prescricional.
Isso porque o caso trata de parcelamento de dívida ativa e, sobre o tema, tem-se que “o ato de formalização do parcelamento supre a necessidade do lançamento e considera-se constituído, para todos os efeitos, o crédito parcelado” (TJ/RR, Apelação n. 0010.09.901454-9, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julgado em 19/12/2013, publicado no DJe 17/1/2014).
Quando o contribuinte efetua o parcelamento do seu débito ocorre a interrupção do prazo prescricional e, caso o contribuinte deixe de pagar o parcelamento, começa uma nova contagem da prescrição, que se inicia a partir do inadimplemento pelo contribuinte.
Nos termos do art. 155-A do CTN, “o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica”, ou seja, há necessidade de lei específica do ente político para instituir o parcelamento, sendo certo que a própria lei é que define o real momento do descumprimento do acordo. A maioria das leis de parcelamento determina o cancelamento automático do acordo quando duas ou três parcelas, por exemplo, não são quitadas nos prazos estabelecidos.
Nessa conjuntura, em casos tais, a contagem da prescrição tem início quando a lei local considera o contribuinte efetivamente inadimplente, a resultar o cancelamento do acordo. Vale dizer, a falta de pagamento de uma parcela pode não significar, necessariamente, a inadimplência do parcelamento caso a lei local somente considere cancelado o acordo se, por exemplo, não forem pagas três parcelas consecutivas.
Isso porque se a lei local estabelece o cancelamento do acordo quando, por exemplo, mais de uma parcela consecutiva não for paga, não poderia o Fisco tomar qualquer medida de cobrança judicial enquanto referido atraso não for consumado, mesmo que o contribuinte não tenha adimplido uma das parcelas.
Saliente-se, por oportuno, a irrelevância do momento em que o Fisco formaliza o cancelamento do contrato para fins de contagem da prescrição, pois a demora da Administração em proceder formalmente o cancelamento não pode prejudicar a contagem da prescrição, com prejuízo do devedor.
Em pesquisa, foi dado verificar que as Leis Complementares n. 278/2018 e n. 299/2019 da Prefeitura de Sorriso/MT estabelecem que o contribuinte será excluído do acordo em caso de inadimplência de 03 parcelas consecutivas ou não do termo de parcelamento de débitos.
No caso em comento, de ver que não é possível concluir que o crédito foi constituído em 29 de dezembro de 2016, visto que o parcelamento ocorreu no ano de 2011, já que os termos firmados entre o contribuinte e a Fazenda Pública estão registrados na CDA da seguinte forma: 17910../2011.
Assim, com exceção do termo de parcelamento n. 196/2014, todos os outros, aparentemente, venceram em 31 de dezembro de 2011, a presumir que, quando proferido o despacho que ordenou a citação, em 11 de janeiro de 2017, eles já se encontraram superados pela prescrição.
Com essas considerações, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação a parte do direito pleiteado nas razões recursais.
Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do presente agravo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado